Tribunal: TJES
Processo: 5000020-83.2024.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-83.2024.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILLIAN GRUNEWALD e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000020-83.2024.8.08.0027

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: VANESSA BUE
CKER, WILLIAN GRUNEWALD.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 26.12.2023 houve interrupção do fornecimento de energia elétrica por motivo desconhecido, sendo restabelecida somente no dia 29.12.2023, totalizando e 62h sem energia elétrica.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR
a concessionária requerida a indenizar aos autores, a título de danos morais, no valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a serem corrigidos monetariamente, desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora, desde a data da citação, até a do efetivo pagamento.
Reconheço, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam
de Heitor Zaudino Buecker de Vasconcelos e Estella Buecker Grünewald e determino a exclusão dos mesmos dos autos. Destarte, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código Processual Civil.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não cessou o fornecimento de energia elétrica da parte autora de forma inesperada, tampouco emitiu nota de corte para a instalação, tendo ocorrido no caso em tela uma interrupção emergencial. Quanto a isso, cabe registrar que a possibilidade de interrupção de energia emergencial é algo previsto pela ANEEL, cabendo às Distribuidoras de Energia garantir o cumprimento dos indicadores de continuidade (frequência/duração), o que foi feito.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$5.000,00 para cada autor), nota-se que o valor
foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação dos autores. Portanto, mantido o valor fixado.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

6. Condena-se a parte ré no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)